Tribunal: STF
Processo: AP 2428
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal em face de CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA e WALTER DELGATTI NETO, em razão de denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE (Pet 11.626/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, DJe de 3/6/2024).



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa aos acusados a prática das condutas descritas nos arts. 299 (falsidade ideológica) e 154-A, § 2º, (invasão de dispositivo informático qualificada pelo prejuízo econômico), ambos do Código Penal, observadas as regras do art. 29, caput, (concurso de pessoas) do mesmo diploma.



    Na oportunidade do oferecimento da denúncia foram arroladas, pelo Parquet, 6 (seis) testemunhas.



    O denunciado WALTER DELGATTI NETO deixou de apresentar defesa prévia tempestivamente (eDoc. 172).



    Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas Cristiane de Brum Nunes Marin (esta como informante), Renan César Silva Goulart, Jean Hernani Guimarães Vilela, Luan Rocha Brito (eDoc. 353) e (eDoc. 380), todos arrolados pela Procuradoria-Geral da República e pela defesa da ré CARLA ZAMBELLI, havendo desistência, pela acusação, em relação à testemunha Thiago Eliezer Martins dos Santos, não localizada (eDoc. 443). Foram inquiridas, ainda, as testemunhas Valdemar da Costa Neto, Alexsandro Cavalari Fernandes, João Carlos de Sousa (eDoc. 380), Cleide Roseane Boettsche (eDoc. 397), Paulo Bruno Cappelli Siffert Silva, Tiago da Silva Delgatti (este em substituição a Leonardo Gomes Dabadia), Antonio Aginaldo de Oliveira (este como informante) e Michel Spiero (eDoc. 443), havendo desistência da oitiva de Tiago Benhur Flores Pereira e Ives Gandra Martins (eDoc. 380), cuja oitiva deste foi substituída por declarações (eDoc. 468). Ao final da instrução, foram os réus regularmente interrogados, saindo intimados para se manifestarem sobre a necessidade da realização de diligências, nos termos do art. 402 do CPP (eDoc. 443).



    Nesta oportunidade, por meio da petição STF n. 131421/2024, eDoc. 444, a defesa da ré CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA apresentou, nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, pedido de diligências que reputa imprescindíveis para o exercício da ampla defesa da constituinte.



    Um dos pedidos formulados é pela oitiva de Thiago Eliezer Martins dos Santos, inicialmente arrolado pela Procuradoria-Geral da República, que desistiu de sua oitiva, na última audiência, realizada em 7/10/2024, haja vista o esgotamento dos endereços disponíveis para sua correta intimação.



    A defesa da deputada CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA apresentou novos endereços e ressaltou que “essa testemunha é de ENORME IMPORTÂNCIA porque é mais uma a desmascarar o mitômano, o mentiroso profissional, Walter Delgatti Neto. A testemunha ao ser ouvida na fase policial afirmou que o embusteiro Walter além de ser considerado o “pior tipo de inimigo”, é useiro e vezeiro em incorrer em crimes envolvendo invasão de dispositivos eletrônicos, afirmando mais, que acreditava que Walter “estaria armando para a Suplicante”.



    Rememora, ainda, a defesa o fato de que WALTER DELGATTI NETO, em seu interrogatório, confirmou ter compartilhado as senhas de acesso aos sistemas do CNJ com Thiago Eliezer Martins dos Santos, de modo que reputa necessária sua oitiva, sob o crivo do contraditório.



    Reiterou, ademais, a defesa da deputada CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA o pedido de acesso aos arquivos armazenados em serviço de nuvem denominado “mega.io”, totalizando cerca de 700GB, os quais “embasaram as conclusões da Autoridade Policial no relatório confeccionado”.



    Salientou a defesa, aliás, que, em que pese a negativa (eDoc. 412), “por não ter sido demonstrada ‘relação de pertinência do mencionado material com o objeto deste processo-crime”, certo é que a ré “nem mesmo poderia demonstrar a pertinência do que está ali encartado com o objeto deste processo-crime, uma vez que não tem e nem poderia ter conhecimento do conteúdo dos dados. Somente se sabe que há 700 GB apreendidos com Walter Delgatti Neto que podem guardar íntima relação com o objeto dos autos”.



    Adicionalmente, a defesa da ré CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA, na mesma oportunidade, formulou pedido para que “seja DETERMINADA nova quebra de sigilo telemático dos endereços de e-mail de Walter Delgatti Neto, especialmente para identificar eventual comunicação entre a Suplicante e o corréu e para determinação de qual endereço de e-mail de Walter Delgatti Neto foi utilizado para envio das mensagens que são objeto desta ação penal”, concluindo que, “considerando as importantes observações do perito particular e com fundamento nos artigos 2º e 3º da Lei 9296/96 e demonstrada a indispensabilidade da diligência, à luz das garantias constitucionais que regem o processo penal, REITERA-SE seja DETERMINADA a quebra de sigilo telemático dos endereços de e-mail de Walter Delgatti Neto, especialmente para identificar eventual comunicação entre a Suplicante e o corréu”.



    Por fim, a defesa da Deputada CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA ainda requereu “seja expedido ofício à Penitenciária Dr. Sebastião Martins Silveira, localizada em Araraquara/SP para que forneça e informe todas a data e o nome de todos que visitaram Walter Delgatti Neto e/ou Tiago Silva Delgatti na referida unidade prisional, compreendido o período de 2022 até a presente data”, ao argumento de que seria necessário compreender “todas as circunstâncias que permeiam a expedição dos alvarás de soltura falsos inseridos nos sistemas no Conselho Nacional de Justiça”.



    Findo o prazo de cinco dias para requerimento de diligências (artigo 402 do CPP e artigo 10 da Lei nº 8.038/1990), a Procuradoria-Geral da República informou não ter diligências a requerer (eDoc. 470), ao passo que a defesa de WALTER DELGATTI NETO não se manifestou.



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução.



    O atual estágio processual destina-se a oportunizar às partes a realização de diligências imprescindíveis que tenham como circunstâncias ou fatos apurados na instrução criminal, cujo deferimento deve ser precedido da demonstração da sua necessidade.



    Nos termos do art. 400, §1º, do Código de Processo Penal, cabe ao Juízo processante indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, dispositivo legal que vem ao encontro da orientação desta CORTE: RHC 126.853 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/9/2015; HC 135.133 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1/2/2017; RHC 119.432, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 31/3/2016; HC 96.421, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 23/10/2014.



    Portanto, ausente nexo lógico-causal entre a diligência requerida e o objeto da presente ação penal, os pedidos devem ser indeferidos.



    Conforme exaustivamente demonstrado nos autos, diversas foram as diligências determinadas para a localização da testemunha, inicialmente arrolada pela acusação, Thiago Eliezer Martins dos Santos, todas infrutíferas (conforme eDocs. 198, 339, 369, 370, 383 e 407), a demonstrar intuito de ocultação, a inviabilizar o sucesso da oitiva requerida.



    Ressalto, ainda, sobre referida questão, decisão datada de 1/10/2024, oportunidade em que determinei o prosseguimento da instrução processual, “em observância ao princípio da duração razoável do processo, nos termos do artigo 5º, inciso LXXVIII da Constituição Federal”, haja vista que “o desaparecimento ou a não localização da testemunha arrolada pela defesa não pode constituir obstáculo intransponível para o andamento do feito, na medida em que, nos termos do artigo 400, § 1º, do CPP, confere-se ao juiz a discricionariedade para conduzir a audiência e decidir sobre a produção de provas, de modo a indeferir aquelas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias”.



    Nesse sentido, já decidi no AgR em HC nº 142.994, Primeira Turma, em 4/4/2018:



    “De acordo com o art. 400, § 1.º, do CPP, cabe ao magistrado condutor do processo indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, mormente em casos em que o requerimento de produção de provas é deduzido de forma extemporânea, como se deu na espécie. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    No mesmo sentido, ainda, citam-se HC 191.858 AgR, Segunda Turma, Relator GILMAR MENDES; HC 106.734, Primeira Turma, Relator RICARDO LEWANDOWSKI; HC n.º 106.734 Primeira Turma, Relator RICARDO LEWANDOWSKI; HC 108.961, Primeira Turma Relator DIAS TOFFOLI; AgR no Agravo 794.090, Segunda Turma, Relator GILMAR MENDES; RHC 115.133, Primeira Turma, Relator Ministro LUIZ FUX; e RHC 126.853 AgR/SP, Primeira Turma, Relator Ministro LUIZ FUX.



    A não localização de testemunhas não justifica, por si só, a paralisação do processo, visto que existem outros meios de prova que podem ser utilizados para a elucidação dos fatos, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, como, no caso, a utilização do depoimento prestado pela testemunha, na fase policial.



    Igualmente, em relação à reiteração do pedido de acesso aos arquivos armazenados em serviço de nuvem denominado “mega.io”, este deve ser indeferido, nos termos da decisão de 17/9/2024 (eDoc. 291), haja vista a inexistência de demonstração de prescindibilidade e pertinência do material com o objeto deste processo-crime, até mesmo pelo fato de já ter sido deferida e realizada perícia particular a pedido da defesa, que asseverou que “pode-se afirmar que não há nenhuma evidência técnica – comprovação - de que Walter tenha enviado o documento inserido no BNMP 2.0 exclusivamente para o e-mail de Carla, nem que ela o tenha repassado para Cappelli” (eDoc. 299 – fls. 5).



    A mesma fundamentação deve ser aplicada ao indeferimento do pedido para que “seja DETERMINADA nova quebra de sigilo telemático dos endereços de e-mail de Walter Delgatti Neto, especialmente para identificar eventual comunicação entre a Suplicante e o corréu e para determinação de qual endereço de e-mail de Walter Delgatti Neto foi utilizado para envio das mensagens que são objeto desta ação penal”, na medida em que indemonstrada a imprescindibilidade e a relevância da medida pleiteada.



    Por fim, a defesa da ré CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA ainda requereu “seja expedido ofício à Penitenciária Dr. Sebastião Martins Silveira, localizada em Araraquara/SP para que forneça e informe todas a data e o nome de todos que visitaram Walter Delgatti Neto e/ou Tiago Silva Delgatti na referida unidade prisional, compreendido o período de 2022 até a presente data”, argumentando que seria necessário compreender “todas as circunstâncias que permeiam a expedição dos alvarás de soltura falsos inseridos nos sistemas no Conselho Nacional de Justiça”.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO PARCIALMENTE os pedidos formulados pela Defesa de CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA, e DETERMINO que o Diretor da Penitenciária Dr. Sebastião Martins Silveira, localizada em Araraquara/SP, forneça – em 5 (cinco) dias – todos os dados sobre datas e nomes das pessoas que visitaram Walter Delgatti Neto e/ou Tiago Silva Delgatti na referida unidade prisional, compreendido o período de 2022 até a presente data.



    OFICIE-SE ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal Regional Eleitoral e ao Tribunal Regional Federal da residência dos acusados (SP e DF), bem como ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para que enviem, em 5 (cinco) dias, as respectivas certidões de antecedentes criminais dos acusados, observando-se que, na hipótese de ser positiva, deverá, também, vir acompanhada da certidão de objeto e pé, com efetivo detalhamento do trâmite do processo mencionado.



    DETERMINO, ainda, à Secretaria Judiciária que junte aos autos certidão de antecedentes criminais, junto a esta SUPREMA CORTE, da ré CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA, observando-se que, na hipótese de ser positiva, deverá, também, vir acompanhada da certidão de objeto e pé, com efetivo detalhamento do trâmite do processo mencionado.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente